Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-35.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000449-35.2025.8.11.9005
ORIGEM: TERCEIRA TURMA RECURSAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: IGOR QUEIROZ SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Turma Recursal que deu provimento a agravo de instrumento interposto por servidor público estadual, para assegurar-lhe remoção funcional provisória para unidade do INDEA/MT situada em Cuiabá, Várzea Grande ou Santo Antônio do Leverger, enquanto perdurar a necessidade de tratamento de saúde, conforme atestado por junta médica oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise do laudo técnico da MTPREV; (ii) averiguar a existência de contradição quanto à distribuição do ônus da prova no tocante à existência de vaga funcional; e (iii) identificar eventual omissão sobre a natureza discricionária do ato administrativo de remoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão impugnado analisou expressamente o laudo técnico da MTPREV, afastando sua relevância probatória por ausência de contraditório na origem e por não infirmar o laudo da junta médica oficial da SEPLAG, não havendo omissão a ser suprida.
A decisão esclareceu, de modo coerente, que a presunção de existência de vaga funcional decorre da urgência terapêutica demonstrada, cabendo à Administração Pública comprovar, de forma objetiva, a inexistência de vaga, conforme art. 373, II, do CPC.
O acórdão reconheceu que, embora a remoção funcional seja, em regra, ato discricionário, tal discricionariedade cede diante da excepcionalidade do caso concreto, em que estão em risco direitos fundamentais do servidor, como a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana.
A simples irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A existência de laudo técnico produzido sem contraditório não afasta a eficácia do laudo oficial que atesta necessidade de remoção por motivo de saúde. 2. Em casos de urgência médica devidamente comprovada, cabe à Administração demonstrar a inexistência de vaga funcional, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A discricionariedade do ato de remoção funcional não prevalece diante da necessidade de proteção a direitos fundamentais do servidor público."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o; 196. CPC, art. 373, II; art. 1.022. Lei Complementar Estadual no 04/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005093-57.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024, DJE 16.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000449-35.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), IGOR QUEIROZ SILVA - CPF: 955.711.321-91 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025